Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, declarou preclusa a oportunidade de produção da prova pela parte requerida, BANCO DO BRASIL S.A., por transcurso do prazo para pagamento dos honorários periciais, e determinou a intimação do requerente para trazer aos autos o valor que entende devido, no prazo de 15 (quinze) dias, com base na documentação já colacionada ao processo. O executado agrava, alegando a necessidade de realização de perícia e, subsidiariamente, a determinação de remessa dos autos a contadoria para apuração de saldo devedor correto, observando os ditames da sentença objeto da presente ação. Afirma que “o excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte Recorrida é notório, tendo em vista que o mesmo não faz jus ao saldo requerido, conforme cálculo apresentado”. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma do necessário. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Transcrevo a r. decisão agravada: Cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Na Decisão Saneadora de ID 101306860 determinou-se a apuração do valor do débito por meio de perícia contábil e nomeou-se a perita FABIANA NAZARE DE OLIVEIRA MASAKI para realização dos trabalhos. No ID 123344775, a nobre perita peticionou apresentando a proposta de honorários periciais. Oportunizada a manifestação à proposta de honorários periciais declinada (ID 123654884), o requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo (ID 124728608). Diante disso, na Decisão de ID 124747302 foi fixado o valor dos honorários periciais e aberto prazo para que o requerido efetuasse o depósito da quantia, porém o referido prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID 127344928). Assim, tendo em vista o decurso do prazo conferido na Decisão de ID 124747302, DECLARO preclusa a oportunidade de produção da prova pela parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. Preclusa esta decisão, intime-se o requerente para trazer aos autos o valor que entende devido, no prazo de 15 (quinze) dias, com base na documentação já colacionada ao processo. I. É pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.016 do CPC, que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida, indicando de modo expresso argumentos aptos a combater o entendimento firmado pelo d. Magistrado a quo. Em suas razões recursais, porém, o Agravante argumenta a necessidade de produção de prova pericial, enquanto a r. decisão acatou-lhe o pedido, mas indeferiu a prova por ausência de pagamento do valor dos honorários periciais. Ressalta-se que não há no recurso qualquer referência aos argumentos da decisão quanto à ausência de pagamento, ou mesmo quanto à desnecessidade de sua satisfação. Assim, tem-se que a fundamentação se encontra totalmente dissociada da lançada pelo julgador na decisão recorrida, violando frontalmente o disposto no art. 1.016 do CPC, revelando-se manifesta a irregularidade formal do presente recurso. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A autorização ao relator de atribuição de efeito suspensivo ao recurso prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, aplica-se estritamente ao agravo de instrumento, não sendo cabível sua extensão ao agravo interno, que tem regramento próprio (Art. 1.021, CPC). O silêncio eloquente do legislador não pode ser desprezado. A falta de previsão é demonstração do não cabimento desse efeito no agravo interno, uma vez que, se o legislador quisesse atribuir efeito suspensivo ao agravo interno, teria previsto expressamente, como fez com o agravo de instrumento, com a apelação e com os embargos de declaração. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não conhecido. 2. Decisão unipessoal da relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso. 3. O alegado caráter público da matéria em debate não pode suplantar a inconteste negligência do agravante, isso porque é desdobramento do princípio de segurança jurídica, ao qual deve ser garantida eficácia, a preclusão da arguição de temas não impugnados no momento oportuno, mesmo que de ordem pública. Tanto a ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, quanto a preclusão, que impede o retorno a fases processuais exauridas, constitui obstáculo insuperável à cognição do recurso. 4. Aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado. Caso concreto em que o agravante pretende análise de matéria acobertada pela preclusão e, inclusive, já agitada em outro agravo de instrumento não conhecido. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Em caso de votação unânime, parte condenada ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1431238, 07317264720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1429616, 07300557220208070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido subsidiário de determinação de remessa dos autos à contadoria para apuração de saldo devedor correto, observando os ditames da sentença objeto da presente ação, nota-se que tal assertiva se baseia no argumento de excesso de execução, porém, os fundamentos apresentados pelo executado relativamente ao valor que entende devido já foram rechaçados por meio de decisão que não foi impugnada por qualquer das partes, sendo certo que operou-se a preclusão da matéria. Isso não impede que por outro fundamento o MM. Juiz considere a necessidade de remessa dos autos à contadoria, porém é certo que pelo argumento ora apresentado tal providência é inviável. Ademais, após a apresentação dos cálculos pelo credor é que será o momento oportuno para a apreciação da necessidade de remessa dos autos à contadoria do juízo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator